Tribunal: TJPA
Processo: 0819238-34.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819238-34.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MICHAEL CHRISTOPHER DA COSTA CARNEIRO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0819238-34.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MICHAEL CHRISTOPHER COSTA CARNEIRO

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU CONTRARIEDADE MANIFESTA À LEI. IMPROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação de Revisão Criminal ajuizada por condenado à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), com o objetivo de redimensionar a reprimenda sob alegação de ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base e na aplicação das frações de aumento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível, em sede de revisão criminal, rediscutir a dosimetria da pena aplicada, diante da alegação de excesso e desproporcionalidade, sem demonstração de erro judiciário, contrariedade manifesta à lei penal ou descoberta de prova nova.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal tem natureza excepcional e não se presta à rediscussão de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias, devendo restringir-se às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.

4.

A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal, sendo cabível apenas para corrigir erro judiciário, contrariedade manifesta à lei penal ou quando surgirem provas novas capazes de conduzir à absolvição.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal entende que a dosimetria da pena somente pode ser revista em revisão criminal quando configurada manifesta ilegalidade ou ausência absoluta de fundamentação, o que não se verifica no caso.

6.

A sentença e o acórdão mantiveram fundamentação suficiente, com base em elementos concretos relativos às circunstâncias e consequências do crime (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), atendendo aos parâmetros do art. 59 do Código Penal.

7.

Inexistindo qualquer demonstração de erro de julgamento, contrariedade à lei penal ou injustiça manifesta, mantém-se a higidez da condenação transitada em julgado, preservando-se a estabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou ausência de fundamentação.

2.

A revisão criminal possui caráter excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

3.

A elevação da pena-base com base em circunstâncias concretas do delito não configura contrariedade à lei penal nem injustiça manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I, II e III; CP, art. 157, §2º, I e II; CP, art. 59; CPC, art. 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr 6.151/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 19.10.2022, DJe 25.10.2022; STJ, RvCr 5.758/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgRg na RvCr 6.327/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 3ª Seção, j. 27.03.2024, DJe 01.04.2024; STF, RHC 215.953/RS, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em conhecer do pedido e julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819238-34.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MICHAEL CHRISTOPHER COSTA CARNEIRO

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Revisão Criminal
proposta por
MICHAEL CHRISTOPHER COSTA CARNEIRO
, com fundamento nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci
, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal).

A sentença foi mantida por este Tribunal em sede de apelação, transitando em julgado em 07/01/2019.

Aduz o requerente que a reprimenda aplicada é excessiva e desprovida de fundamentação idônea, especialmente quanto à exasperação da pena-base e às frações de aumento utilizadas na segunda fase da dosimetria. Requer, portanto, o redimensionamento da pena com a aplicação de fração mais benéfica, sustentando violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência da ação impugnativa.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

O pedido revisional deve ser conhecido, porquanto preenchidos os requisitos formais e materiais de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

Contudo, no mérito, a pretensão não comporta acolhimento.

A revisão criminal é ação constitucionalmente prevista como mecanismo de garantia contra eventuais erros judiciários, mas não se presta à rediscussão de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias. Trata-se de ação de natureza excepcional e rescisória, que visa proteger o princípio da justiça da condenação, mas sem desnaturar a estabilidade da coisa julgada.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci,
“a revisão criminal não pode ser considerada um novo recurso, tampouco um segundo julgamento do mesmo fato, devendo restringir-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP”
(
Código de Processo Penal Comentado
, 21ª ed., São Paulo: Forense, 2024, p. 1263).

No mesmo sentido, Aury Lopes Jr. esclarece que
: “A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal e tampouco via de reexame da prova, destinando-se apenas à correção de erro judiciário, de contrariedade manifesta à lei ou à evidência dos autos, ou ainda diante da descoberta de provas novas que conduzam à absolvição”
(
Direito Processual Penal
, 19ª ed., São Paulo: Saraiva, 2024, p. 1471).

No caso em apreço, o requerente sustenta que a sentença e o acórdão mantiveram elevação desproporcional da pena-base, sem a devida justificativa concreta.

Todavia, a análise dos autos demonstra que a dosimetria foi devidamente motivada, tendo o juízo monocrático destacado elementos fáticos desfavoráveis relativos às circunstâncias e consequências do crime, como o emprego de arma de fogo e a grave ameaça exercida em concurso de agentes — fundamentos aptos a justificar a majoração inicial da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revisão criminal não é meio adequado para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou ausência absoluta de fundamentação. Nesse sentido:

“A revisão criminal não se presta à simples reavaliação da dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou evidente erro técnico”
(STJ, AgRg na RvCr 6.151/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, julgado em 19/10/2022, DJe 25/10/2022).

“Não se admite o manejo de revisão criminal como sucedâneo recursal para nova apreciação de matéria já decidida nas instâncias ordinárias, especialmente quanto à valoração de provas ou à fixação da pena, salvo se demonstrada manifesta injustiça”
(STJ, RvCr 5.758/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, julgado em 24/05/2023, DJe 01/06/2023).

O mesmo entendimento é reiterado pelo Supremo Tribunal Federal, para quem
“a revisão criminal não se destina a nova apreciação de fatos e provas, mas apenas à correção de erro patente de julgamento”
(STF, RHC 215.953/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 06/02/2024, DJe 08/02/2024).

No caso concreto, a majoração aplicada encontra respaldo nos parâmetros do art. 59 do Código Penal e foi devidamente motivada. A pretensão do requerente traduz-se em mera discordância subjetiva com o juízo valorativo da sentença, o que, segundo firme jurisprudência, não autoriza o manejo da revisão criminal.

Não há qualquer elemento que demonstre que o Acórdão condenatório contrariou texto expresso de lei penal ou evidência dos autos. Ao contrário, as provas foram adequadamente valoradas, e a decisão encontra-se em harmonia com o conjunto probatório e com o tipo penal aplicado.

A Corte Superior (STJ) tem reafirmado que o art. 621 do CPP não comporta interpretação extensiva. Assim:

“A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria decidida com base em prova regularmente produzida, salvo nas hipóteses de contrariedade manifesta à lei penal, erro evidente ou prova nova inequívoca”
(STJ, AgRg na RvCr 6.327/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 3ª Seção, julgado em 27/03/2024, DJe 01/04/2024).

Desse modo, não há nos autos indícios de nulidade, de contrariedade à lei penal ou de injustiça manifesta que justifiquem a excepcional desconstituição da coisa julgada.

A revisão criminal, sendo medida de caráter excepcional, não pode ser utilizada como “terceira instância recursal”, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e o princípio da estabilidade das decisões judiciais.

Não evidenciada qualquer das hipóteses do art. 621 do CPP — contrariedade manifesta à lei penal, erro judiciário ou descoberta de novas provas de inocência —, impõe-se a improcedência do pedido.

Diante do exposto,
julgo improcedente a presente Revisão Criminal
, nos termos da fundamentação supra.

Concedidos os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade das custas processuais enquanto perdurar a condição de hipossuficiência do requerente ou pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO
Desembargadora Relatora

Belém, 04/12/2025